Tribunal: TJBA
Processo: 0306361-74.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0306361-74.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ MÁRIO GONÇALVES OLIVEIRA

Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ, ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E V, DO CP).
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SÚMULA 523 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.

PROVA DE
“OUVIR DIZER” (HEARSAY)
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, do CP, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A acusação imputou ao apelante a prática de homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo, supostamente motivado por desentendimento anterior e pelo fato de a vítima ter presenciado outro homicídio atribuído ao acusado.

3. A defesa sustentou, em preliminar, nulidade por deficiência de defesa técnica e, no mérito, alegou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, por estar lastreada em testemunhos indiretos e elementos inquisitoriais. Requereu novo julgamento e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se houve nulidade por deficiência de defesa técnica em plenário;
(ii)
saber se a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos configura nulidade processual autônoma ou matéria de mérito; e
(iii)
saber se o veredito condenatório encontra suporte em prova judicializada idônea, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A deficiência de defesa técnica não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula nº 523 do STF e do art. 563 do CPP. No caso, houve atuação defensiva em plenário, com apresentação de teses absolutória e subsidiária, inexistindo prova de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não configura nulidade processual autônoma, mas hipótese de
error in judicando
, a ser examinada no mérito recursal, conforme art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

7. A soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) não impede o controle excepcional pelo Tribunal quando o veredito se revela manifestamente dissociado do conjunto probatório.

8. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada por laudo necroscópico. Contudo, a autoria não foi demonstrada por prova judicializada idônea. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e limitaram-se a reproduzir relatos de terceiros, caracterizando testemunho indireto (hearsay), desacompanhado de elementos autônomos de corroboração.

9. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não podem fundamentar condenação, nos termos do art. 155 do CPP. Inexistem reconhecimento formal válido, testemunhas presenciais ou provas técnicas que vinculem o apelante ao delito.

10. O próprio Ministério Público, em plenário, pugnou pela absolvição, circunstância que, embora não vincule o Conselho de Sentença, reforça a fragilidade do acervo probatório.

11. Ausente prova judicializada suficiente de autoria, o veredito condenatório revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

12. Anulado o julgamento e inexistindo fundamentos cautelares concretos e contemporâneos (CPP, arts. 312 e 313), deve ser assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e provido para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando a submissão do réu a novo julgamento. Revogada a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

“1. A deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto ao réu, nos termos da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

2. A condenação pelo Tribunal do Júri não pode subsistir quando fundada exclusivamente em testemunhos indiretos e em elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de prova judicializada idônea de autoria.

3. Configura hipótese do art. 593, III, ‘d’, do CPP o veredito manifestamente dissociado do conjunto probatório, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de novo Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV e V; CPP, arts. 155, 226, 312, 313, 319, I, II e IV, 563 e 593, III, “a” e “d”, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 523; STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068/RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.957.792/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, HC 466.623/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0306361-74.2015.8.05.0080
, em que figura, como Apelante

J
OSÉ MÁRIO GONÇALVES OLIVEIRA

e,
como

Apelado,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
DE NULIDADE
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando a realização de novo julgamento, pelo Tribunal Constitucional, revogando-se a prisão preventiva do Apelante,
mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I,
II
e IV, do Código de Processo Penal, inclusive monitoração eletrônica, ressaltando-se que eventual descumprimento das medidas ensejará nova decretação da prisão preventiva,
s
em prejuízo de outras medidas que o juízo primevo entender necessárias, e
assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
e
MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
no
BNMP 3.
0
em nome de
JOSÉ MÁRIO GONÇALVES OLIVEIRA
,
brasileiro, estado civil ignorado,

RJI: 181270235-85,
nascido em 03 de março de 1985, filho de José Mário dos Santos Oliveira e Maria Lina de Jesus Gonçalves, se por outro motivo não estiver preso,
ficando advertido
o
Paciente de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06